Tribunal: STF
Processo: RE 113332
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- TRABALHISTA. APLICAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SEQUER
EXISTENTE QUANDO DA FASE DE CONHECIMENTO.
DESCABIMENTO.
EXTRAPASSAM OS LIMITES DO DECIDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO E,
PORTANTO, COM MALTRATO A COISA JULGADA, A SENTENÇA E O ACÓRDÃO QUE
DETERMINARAM O PAGAMENTO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE
VALORES RESULTANTES DE ENQUADRAMENTO DO PESSOAL EM ATIVIDADE, DE
VEZ QUE O PRÓPRIO ATO DE TAL ENQUADRAMENTO E DE DATA POSTERIOR AO
PRÓPRIO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.
EXCLUSAO, EM CONSEQUENCIA, DA COMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PARCELA
DECORRENTE DO ALUDIDO ATO DE ENQUADRAMENTO.